Tribunal: STF
Processo: RMS 21355
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-26
Data de publicação: 1991-11-26

Ementa:
-  Recurso  ordinário  de  mandado  de  segurança  contra  a
abertura de processo administrativo para a declaração de nulidade  da
averbação de cessão de direitos, se  ocorrente  a  caducidade  destes
quando da cessão.
         - Inocorrencia de ofensa ao artigo 38 do Código de Minas  de
1940 e do artigo 66, par-3., do atualmente em vigor, os quais  tratam
de prazo de prescrição para hipótese diversa da presente.
         - Inexistência de dissidio com a  súmula  473  desta  Corte.
         - Não-violação do  disposto  no  par-3.  do  artigo  153  da
Emenda Constitucional n. 1/69, quer no tocante a garantia relativa ao
direito adquirido, quer no que diz respeito a garantia  referente  ao
respeito a coisa julgada.
         Recurso   ordinário    a    que    se    nega    provimento.